Tribunal: TCU
Processo: 003.410/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Avaliar noticias divulgadas pelo jornal Metrópoles em 20/01/2023 que relatam existência de caixa dois no Palácio do Planalto com dinheiro proveniente de saques de cartões corporativos e de quartéis das Forças Armadas

Inteiro teor:
Acórdão 1097/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, em atuação do Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, com base em expediente encaminhado pelo Senador da República Humberto Costa, a respeito de matéria jornalística publicada pelo jornal Metrópoles em 3/2/2023, a qual expõe possível conexão do gabinete e do círculo familiar do ex-presidente da República Jair Bolsonaro com a mobilização de atos antidemocráticos, bem como lança suspeitas sobre a existência de caixa dois dentro do Palácio do Planalto, cujo financiamento teria lastro em saques feitos de cartões corporativos da Presidência da República e de quartéis das Forças Armadas; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança) às peças 5-6; Considerando que não foram apresentados indícios das irregularidades alegadas, sendo a representação fundamentada somente em conteúdo de matéria jornalística, sem apresentação de elemento concreto a permitir o processamento e a apuração da representação; e Considerando que tramita o TC Processo 033.815/2023-2 , relator Ministro Aroldo Cedraz, em cujos autos se realiza acompanhamento dos gastos sigilosos realizados com o cartão corporativo da Presidência da República; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) apensar definitivamente, com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, o presente processo ao TC Processo 033.815/2023-2 ; e b) informar a prolação do presente Acórdão à autoridade representante. 1. Processo TC- Processo 003.410/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Presidência da República. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante: Ministério Público junto ao TCU - Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.